Tribunal: TJMT
Processo: 0002612-58.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002612-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO APARECIDO LARA - CPF: 027.067.751-81 (APELANTE), ELIAS SALAH AYOUB - CPF: 433.052.371-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, durante o repouso noturno, previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 28 dias-multa e fixação de indenização mínima no valor de R$ 20.000,00.

2.

A defesa requereu: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) o afastamento da majorante do repouso noturno; (iii) a redução da pena de multa ao mínimo legal; e (iv) a exclusão ou redução da indenização mínima fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal; (ii) saber se a causa de aumento do repouso noturno pode ser aplicada cumulativamente ao furto qualificado, à luz do Tema 1.087 do STJ, bem como se referida circunstância pode ser valorada na primeira fase da dosimetria; (iii) saber se a pena de multa fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante; e (iv) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima fixada a título de reparação dos danos materiais, diante da alegada ausência de prova específica do prejuízo e da incapacidade financeira do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por registros fotográficos e prova oral judicializada, os quais evidenciaram a abertura de buraco na parede lateral do estabelecimento comercial para viabilizar a subtração dos bens, sendo dispensável a realização de perícia técnica diante da robustez dos demais elementos probatórios.

5.

A incidência da majorante do repouso noturno na terceira fase da dosimetria mostra-se incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.087. Todavia, a circunstância pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, em razão da maior reprovabilidade da conduta praticada em período de reduzida vigilância da vítima.

6.

A pena de multa foi fixada proporcionalmente à reprimenda corporal e observou os critérios da individualização da pena, tendo sido estabelecido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, inexistindo fundamento para redução apenas em razão da alegada hipossuficiência econômica do sentenciado.

7.

O valor mínimo fixado para reparação dos danos materiais encontra respaldo no pedido expresso formulado na denúncia e no auto de avaliação indireta juntado aos autos, que atestou o prejuízo material correspondente aos 11 jogos de rodas subtraídos, avaliados em R$ 20.000,00, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na condenação indenizatória.

8.

Redimensionamento da pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a causa de aumento do repouso noturno da terceira fase da dosimetria e promover o redimensionamento da pena, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Teses de julgamento
: “1. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando sua ocorrência estiver comprovada por outros elementos probatórios idôneos. 2. A majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, nos termos do Tema 1.087 do STJ, sem prejuízo de sua valoração como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 3. A hipossuficiência econômica do condenado não autoriza, por si só, a redução ou exclusão da pena de multa regularmente fixada. 4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso e suporte probatório mínimo acerca do prejuízo suportado pela vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II, 49, 59, 60, §1º, 155, §1º e §4º, I e IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal nº 1021507-51.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8 de outubro de 2025, Publicado em 21 de outubro de 2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 0001899-53.2019.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16 de setembro de 2025, publicado em 30 de setembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Aparecido Lara em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela autoria do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pecuniária de 28 dias multa (id. 345963494).

Neste grau de jurisdição a defesa requer i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (inc. I, do artigo 155, § 4º, do Código Penal); ii) afastamento da majorante prevista no art. 155, §1º do Código Penal, com a consequente readequação da pena; iii) redução da pena pecuniária, fixada no patamar mínimo de 10 dias-multa; iv) exclusão ou redução da indenização a título de danos morais, no valor de R$20.000,00 (Id. 345963500).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 345963503).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
,
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “
no tocante ao afastamento da majorante do repouso noturno e, por corolário, seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria da pena como circunstância judicial
”, conforme sumário que segue transcrito (Id. 349779855):

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ANTE A FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE – PROVA ROBUSTA DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PARCIAL PROVIMENTO - INAPLICABILIDADE NO FURTO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS - ARGUIÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - SENTENÇA FUNDADA NO AUTO DE AVALIAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS DESDE A DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Leandro Aparecido Lara foi denunciado porque, segundo apurado durante a investigação policial, haveria elementos indicando sua participação direta no furto qualificado praticado contra a empresa “DVK Distribuidora de Acessórios Automotivos”, ocorrido na madrugada do dia 23.7.2017.

Transcrevo o teor da denúncia (Id. 345963399):

“(...) Consta do procedimento investigatório que, no dia 23/07/2017, por volta das 01h59, no ponto empresarial da “DVK Distribuidora de Acessórios Automotivos”, de propriedade de Elias Salah Ayoub, sediado na Avenida da Feb, n° 1157, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande MT, os denunciados Leandro Aparecido Lara e Léo Jaime Nogueira da Silva, acompanhados por outras pessoas, conscientes do caráter ilícito de suas condutas e previamente ajustados, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em 11 (onze) jogos de roda avaliados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Da Narrativa do Fato Delituoso

Segundo foi apurado, durante a madrugada do dia 23/07/2017, os denunciados Leandro Aparecido Lara e Léo Jaime Nogueira da Silva, acompanhados por Cleiton Silva Moura, ingressaram no veículo VW Gol, placa JYA-3921, de cor branca, modelo “quadrado”, e passaram a vigiar as dependências do ponto empresarial da “DVK Distribuidora de Acessórios Automotivos”, sediado na Avenida da Feb, nº 157-B, em Várzea Grande-MT.

Após deixarem o automóvel, por volta das 01h59, os acusados se dirigiram até a lateral do imóvel que abriga o referido estabelecimento e abriram um buraco2 que lhes permitiu ingressar em seu interior e subtrair 11 (onze) jogos de roda, avaliadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), empreendendo fuga do local no veículo W Gol, placa JYA-3921, de cor branca.

Já por volta das 09h30 do dia 23/07/2017, o proprietário da empresa vítima, Elias Salah Ayoub, constatou a subtração promovida no local e registrou o B.O. nº 2017.244162 (fls. 04/05). Iniciadas as investigações, conforme Relatório de fls. 06/10, após checagem no sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica, os policiais civis confirmaram o envolvimento do denunciado Leandro Aparecido Lara no furto, a quem passaram a procurar.

Conforme indicava sua tornozeleira, o referido acusado estaria num edificação sediada aos fundos de um lava-jato, na Avenida Carmindo de Campos, nº 389, bairro Jardim Sangri-la, em Cuiabá-MT.

Ato contínuo, após averiguar a referida edificação, os policiais apreenderam, ocultada sob uma lona azul, uma grande quantidade de tabletes análogos à maconha e uma balança de precisão e promoveram a prisão do responsável pelo imóvel, João Carlos Souza, de alcunha “gordão”, o qual foi encaminhado à Central de Flagrante.

Ainda no encalço do acusado Leandro Aparecido Lara, conforme o relatório policial de fls. 15/22, os policiais civis chegaram a uma residência sediada na Rua São Mateus, nº 170, bairro São Matheus, em Cuiabá-MT, ocupada pelo denunciado Leo Jaime Nogueira da Silva, o qual não estava no local.

Nas dependências do referido imóvel foi apreendida uma sacola plástica com algumas calotas de rodas, de marcas diferentes, as quais foram reconhecidas pelo ofendido Elias Salah Ayoub, conforme termo de fl. 33. Também foi localizado um frasco pequeno com algumas sementes aparentando ser de maconha e um cigarro artesanal, possivelmente de maconha.

Retornando aos rastros deixados pelo denunciado Leandro Aparecido Lara, os policiais se dirigiram até uma edificação sediada na Rua São Sebastião, nº 840, em Cuiabá MT (imagens às fls. 17/18), na qual residia Cleiton Silva Moura e que não estava no local. Averiguaram que o referido investigado trabalhava na companhia do acusado Leandro Aparecido Lara - com o qual mantinha uma relação de amizade - no lava jato de João Carlos de Souza.

Buscas realizadas no local revelaram a presença do veículo utilizado na subtração da empresa ofendida, qual seja: um VW Gol, placa JYA-3921, cor branca, homiziado sob um cobertor (imagens de fls. 19/20).

No interior do automóvel foram localizadas outras 03 (três) calotas, usualmente fixadas no centro das rodas (imagens de fl. 21) – reconhecidas pelo ofendido à fl. 33 - e 01 (um) papel com instrução para uso de tornozeleira eletrônica (fl. 22).

Já a análise promovida nas imagens da câmera de segurança da “DVK Distribuidora de Acessórios Automotivos” (fl. 32), capturadas no momento da execução do furto, os policiais civis confirmaram que a subtração foi promovida por 03 (três) indivíduos que posteriormente seriam identificados como os acusados - os quais estariam num veículo automotor da marca Gol, de cor branca, modelo antigo “quadrado”; idêntico ao veículo encontrado na residência de Cleiton Silva Moura.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Leandro Aparecido Lara e Léo Jaime Nogueira da Silva como incursos no art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do Código Penal.”

Após regular trâmite processual a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar Leandro Aparecida Lara nos termos da exordial acusatória, com a pena já detalhada no relatório e absolve o corréu Leo Jaime Nogueira da Silva (Id. 345963494).

Neste grau de jurisdição, a defesa insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, inexistindo irresignação quanto à autoria e à materialidade delitiva reconhecidas na sentença condenatória. Desse modo, ausente controvérsia acerca do édito condenatório propriamente dito, impõe-se ultrapassar tais aspectos, passando-se à análise das teses recursais relacionadas à individualização da reprimenda.

Inicialmente, a defesa postula o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, ao argumento de que inexiste laudo pericial apto a comprovar a destruição ou violação do elemento de contenção do imóvel, sustentando que a incidência da referida qualificadora estaria amparada em elementos probatórios frágeis, notadamente relatos policiais e registros fotográficos acostados aos autos.

Sem razão.

Isso porque, embora o exame pericial constitua, em regra, meio idôneo para a comprovação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, a jurisprudência consolidada admite, excepcionalmente, sua demonstração por outros elementos probatórios quando presentes evidências seguras e convergentes acerca da efetiva violação do obstáculo.

Conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, “
no tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, as imagens juntadas aos autos (Ids. 138831051 e 138831052) demonstram claramente a abertura de um buraco na parede lateral do estabelecimento, o que configura o rompimento de obstáculo previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal. Embora a defesa alegue a ausência de laudo pericial, a jurisprudência tem admitido que, em casos como o presente, outros meios de prova podem suprir a ausência de perícia, como fotografias e depoimentos testemunhais
” (Id. 345963494).

E, de fato, os registros fotográficos acostados aos autos não deixam dúvidas acerca da violação da estrutura física do imóvel comercial, evidenciando a abertura de um buraco na parede lateral do estabelecimento utilizado pelos agentes para ingressar no interior da empresa vítima e viabilizar a subtração dos bens.

A corroborar tal circunstância, o investigador Marcos Bibiano (Id. 191434535) relatou, em juízo, que, ao receber informações acerca do furto, constatou a existência de um buraco na parede do estabelecimento, por onde foram subtraídos diversos jogos de rodas, versão que se harmoniza integralmente com os demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal.

Nesse contexto, exigir, na hipótese concreta, a elaboração de laudo pericial específico acabaria por converter a perícia em mera formalidade destituída de utilidade prática, porquanto a materialidade da ruptura do obstáculo já se encontra demonstrada de forma inequívoca pelos registros fotográficos e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A esse respeito, destaco o entendimento pacífico desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 4. A exclusão das qualificadoras não se justifica, pois, mesmo ausente a perícia, há prova testemunhal e documental suficiente para atestar o rompimento de obstáculo e a escalada, nos termos da jurisprudência do STJ.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1021507-51.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8 de outubro de 2025, Publicado em 21 de outubro de 2025).

Desse modo, a ausência de laudo pericial específico, por si só, não possui o condão de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, sobretudo diante da robusta convergência entre os registros fotográficos, a prova oral judicializada e a própria dinâmica delitiva apurada nos autos.

Portanto, nada a reparar na sentença quanto ao reconhecimento da qualificadora inserta no § 4º, inciso I, do artigo 155 do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa requer o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, ao argumento de que a sentença recorrida teria reconhecido, simultaneamente, a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, do Código Penal) e a majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, em suposta afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, segundo o qual a causa de aumento do repouso noturno seria incompatível com o furto qualificado.

Razão assiste em parte.

Isso porque à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1087, revela-se incabível a incidência da causa de aumento do repouso noturno na terceira fase da dosimetria quando se trata de furto qualificado.

Todavia, como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tal circunstância “
não obsta a utilização do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial, efetuando-se o seu deslocamento para as circunstâncias do crime previsto no art. 59 do CP, modificando-se o cálculo da pena-base, vez que tal providência não traduz reformatio in pejus, desde que a pena final seja menor do que a estabelecida na sentença condenatória”
(Id. 349779855 – Pág.7).

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o furto praticado nesse cenário exige maior censurabilidade da conduta do agente, legitimando a valoração negativa dessa circunstância na fixação da pena-base.

Assim, a consideração do repouso noturno como fator de exasperação da pena não apenas se justifica pela maior afronta ao bem jurídico tutelado, mas também pela necessidade de se impor uma reprimenda condizente com a gravidade da ação, garantindo a proporcionalidade e efetividade da sanção penal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça firmou a premissa de que,
“(...) 4. Reconhecida a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, não incide a causa de aumento do repouso noturno prevista no § 1º do art. 155 do CP (Tema 1.087/STJ), sem prejuízo de sua valoração, quando pertinente, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase (art. 59 do CP)
.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1017492-44.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5 de maio de 2026, Publicado em 7 de maio de 2026)

Dessa forma, a incidência dessa circunstância na primeira fase da dosimetria encontra respaldo não apenas na lógica punitiva que busca punir com maior rigor delitos cometidos em períodos de vulnerabilidade da vítima, mas também na interpretação jurisprudencial consolidada, que visa assegurar a proporcionalidade da sanção penal aplicada.

Desse modo, embora seja necessário o afastamento da majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, em observância ao Tema 1087 do STJ, mostra-se legítima a valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual a pretensão defensiva merece parcial acolhimento apenas para promover o redimensionamento da reprimenda.

Na sequência, a defesa postula a redução da pena de multa, ao argumento de que o apelante é economicamente hipossuficiente, circunstância evidenciada pela concessão da assistência judiciária gratuita, sustentando que a reprimenda pecuniária fixada em 28 dias-multa, à razão mínima legal, revelar-se-ia excessiva diante de sua capacidade contributiva, razão pela qual requer sua adequação ao mínimo legal, nos termos dos arts. 49 e 60, §1º, ambos do Código Penal.

Sem razão.

Da análise da dosimetria, percebe-se que a pena de multa foi fixada em consonância com a reprimenda corporal imposta, observando-se os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Conforme expressamente consignado na sentença, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena pecuniária “
com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa
”, fixando-a em 28 dias-multa em razão da pena privativa de liberdade definitivamente aplicada ao apelante, a qual foi exasperada pela incidência das qualificadoras e da causa de aumento reconhecidas no caso concreto.

Ainda assim, embora o quantitativo de dias-multa tenha sido fixado acima do mínimo legal, o valor unitário de cada dia-multa foi arbitrado no menor patamar permitido pela legislação, correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, eventual incapacidade econômica do sentenciado de arcar com o ônus pecuniário deve ser informada ao Juízo da Execução Penal, que poderá adotar medidas que viabilizem ou facilitem seu adimplemento.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: (...) a pena de multa tem caráter autônomo e cumulativo sem previsão legal de exclusão por hipossuficiência
” (TJMT, Apelação Criminal nº 0024797-04.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13 de maio de 2026, Publicado em 18 de maio de 2026).

“(...) 7. A pena de multa e as custas processuais decorrem de imperativo legal, devendo eventual pleito de isenção ou parcelamento por hipossuficiência ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 0017752-85.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12 de maio de 2026, Publicado em 15 de maio de 2026).

Desse modo, verificando-se que a pena de multa foi fixada de forma proporcional à reprimenda corporal e que o valor unitário do dia-multa foi arbitrado no mínimo legal, não há que se falar em redução da sanção pecuniária, devendo eventual alegação de impossibilidade financeira ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

Por fim, a Defesa requer o afastamento, ou subsidiariamente a redução, do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, ao argumento de que inexistiu instrução probatória específica para apuração do efetivo prejuízo material, bem como ausência de documentos idôneos aptos a justificar o quantum arbitrado.

Sustenta, ainda, que o apelante é pessoa hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade judiciária, razão pela qual a condenação indenizatória revelar-se-ia desproporcional e incompatível com sua capacidade financeira.

Pois bem.

Verifica-se que o pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos foi expressamente formulado pelo Ministério Público na própria denúncia, ocasião em que requereu “
a indenização pelos danos morais e materiais causados ao ofendido, considerando o valor dos bens subtraídos — R$ 20.000,00 (vinte mil reais) — bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(Id. 345963399).

Na sentença condenatória, o Juízo singular arbitrou a indenização em valor correspondente ao prejuízo material expressamente narrado na denúncia.

Com efeito, verifica-se que o valor de R$ 20.000,00 não foi fixado de forma aleatória ou desproporcional, porquanto encontra respaldo no Auto de Avaliação Indireta (Id. 345963400), no qual foi atestado que os 11 jogos de rodas subtraídos correspondiam à referida quantia.

A propósito, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que
“(...) 3. O pedido de indenização mínima foi expressamente formulado na denúncia e reiterado em alegações finais, com suporte em auto de avaliação indireta do bem subtraído.”
(TJMT, Apelação Criminal n.º 0001899-53.2019.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16 de setembro de 2025, publicado em 30 de setembro de 2025).

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no valor mínimo fixado a título de reparação dos danos, sobretudo porque a alegada hipossuficiência financeira do apelante, além de deduzida genericamente, não possui o condão de afastar a obrigação civil decorrente do ilícito penal praticado, especialmente diante da efetiva comprovação do prejuízo material suportado pela vítima.

Ausentes outras insurgências recursais, passa-se à readequação da dosimetria da pena.

Registre-se, ainda, que embora o delito tenha sido praticado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, a sentença tratou ambas as qualificadoras sem exasperação autônoma da reprimenda. Assim, considerando a ausência de insurgência ministerial quanto à dosimetria e a vedação à
reformatio in pejus
, preserva-se a estrutura do cálculo adotada na origem

FURTO QUALIFICADO (Art. 155, §1º e §4º, I e IV do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o magistrado sentenciante não promoveu exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, tendo em vista que o delito foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de período em que há natural redução da vigilância e maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, exaspero a pena-base na fração de 1/6, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, as quais, corretamente compensadas na sentença, mantêm a reprimenda em 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, pena que torno definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo diante da reincidência do apelante e do
quantum
da reprimenda definitivamente fixada, circunstâncias que inviabilizam a adoção de regime mais brando.

De igual modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto em favor de Leandro Aparecido Lara, tão somente para promover o deslocamento da circunstância referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 23 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026